Tribunal: TJMT
Processo: 1013921-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013921-89.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MARLI TRETENE - CPF: 381.501.248-10 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA NÃO FUNDADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIENCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS ALTERNATIVAS – QUANTIDADE DE DROGAS [250G DE
SKUNK
– “SUPER MACONHA”] – REITERAÇÃO DELITIVA [PACIENTE RESPONDE AÇÃO PENAL – COM OUTROS CENTO E DESENOVE PESSOAS – POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO LIGADA À FACÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO”] – MOTIVAÇÃO IDÔNEA –
PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – ENTENDIMENTO DO STF E STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT –
ORDEM DENEGADA
.

A quantidade de droga [250g de skunk], que não se mostra ínfima, somada à reiteração criminosa justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (STJ, RHC n. 87.655/MG; TJMT, HC 1017266-34.2022.8.11.0000).

O
s predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública
(STF, HC 174102/RS).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 43)

As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes ao considerar a reiteração delitiva do paciente [ação penal por tráfico de drogas e associação ao tráfico – PJe
1015104-09.2023.8.11.0040
], de modo a recomendar a manutenção do ato constritivo diante do possível risco ao meio social que sua liberdade

representa, sem prejuízo de melhor aferição da conduta após eventual instauração da ação penal (STJ, AgRg no RHC no 166.975/RJ).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1013921-89.2024.8.11.0000 – COMARCA DE
TAPURAH

IMPETRANTE:

DR. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE:

MARLI TRETENE

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de MARLI TRETENE contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tapurah, nos autos de incidente processual (PJe 1000538-11.2024.8.11.0108), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – (ID 215703165).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) “
a paciente possui residência fixa e trabalho, podendo ser facilmente localizada
”; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Pede a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 215703166), com documentos (ID’s 215703164/215703164).

O pedido de liminar foi indeferido (ID
216234683
).

O Juízo singular prestou informações (ID 217114180).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo - 1. Pretendida revogação da medida constritiva - inadmissibilidade - sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - custódia necessária para a garantia da ordem pública - crime grave e de notória nocividade ao bemestar social - paciente surpreendida com elevada quantidade de droga [maconha] - predicados pessoais favoráveis - irrelevância – 2. Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública - inadequação expressa do art. 282, I, do CPP – constrangimento não verificado – P ela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 220978664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 18.4.2024, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifico que se encontra presente fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública. A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição delitiva por parte do agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância. Quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da grande quantidade de entorpecente encontrado, consoante termo de apreensão ID. 152928360. [...]

Aliado às colocações acima expostas, transcrevo o entendimento do doutrinador José Frederico Marques: “Desde que a permanência do réu, livre e solto, possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa e prejudicial no meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva “como garantia da ordem pública”. (Elementos de Direito Processual Penal, volume IV, editora Bookseller, ano 1998, 3a edição – 2a tiragem, pág. 63). Outrossim, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva." (HC115462, 2.a Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23⁄04⁄2013). Diante dos supracitados elementos apreendidos em posse da custodiada, entendo que não há indícios que eram apenas para consumo próprio, uma vez demonstrado grandes quantidades e variedades de droga. Menciona-se, ainda, que com a autuada foi encontrado 250 (duzentos e cinquenta) grama(s) de Substância análoga a Maconha - Substancia Analoga a Maconha Ou Skunk: apreendido(a) em posse de MARLI TRETENE, consoante termo de apreensão, ID 152928360. [...]

Sendo assim, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública e risco de reiteração delitiva, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal e CONVERTO a prisão em flagrante, em PRISÃO PREVENTIVA da autuada MARLI TRETENE.”
(Patricia Bedin, juíza de Direito – ID 215703165)

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída da reiteração delitiva, bem como da apreensão de 3 (três) porções de Maconha [
Skunk
], pesando 250g (duzentos e cinquenta gramas).

A paciente responde a ação penal [no 1015104-09.2023.8.11.0040/5a Vara de Sinop], na qual fora denunciada [juntamente com outros 119 (cento e dezenove) codenunciados] por tráfico de drogas e associação para o tráfico, em suposto elo com a facção criminosa “Comando Vermelho”, sendo a responsável pela
“
comercialização de drogas ilícitas nas cidades de Sorriso, Ipiranga do Norte e Itanhangá”
, no período de março a julho de 2023, tendo sido presa em flagrante [em 18.4.2024] pelo cometimento em tese, de tráfico de drogas, em Tapurah/MT (ID 215703164).

A quantidade de droga
[250g de
skunk
– conhecida como “Super Maconha” por se mais potente –
], que não se mostra ínfima, somada à reiteração criminosa justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (STJ, RHC n. 87.655/MG – Relator Min. Jorge Mussi – 25.4.2018). No mesmo sentido: TJMT, HC 1017266-34.2022.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 26.9.2022.

Logo, o ato judicial impugnado possui motivação idônea.

Em seu turno, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública
(STF, HC 174102/RS – Relator Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(
www.tjmt.jus.br
)

No tocante às medidas cautelares alternativas, não se mostram suficientes ao considerar a reiteração delitiva do paciente [ação penal por tráfico de drogas e associação ao tráfico – PJe 1015104-09.2023.8.11.0040], de modo a recomendar a manutenção do ato constritivo diante do possível risco ao meio social que sua liberdade

representa, sem prejuízo de melhor aferição da conduta após eventual instauração da ação penal (STJ, AgRg no RHC no 166.975/RJ – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 19.4.2023).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024